Tribunal: TJPA
Processo: 0817253-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817253-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: M. I. R. D. C., A. P. R. B., H. B. F., H. B. N.

AGRAVADO: N. F. F. &. A. -. A. A. E. C. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PLANTÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE PLANTÃO. INADEQUAÇÃO DO REGIME EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria Inez Resplande de Carvalho e outros contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de análise em regime de plantão judicial, pleiteando a suspensão da execução nº 0220279-70.2016.8.14.0301, proposta por Nestor Ferreira Filho & Associados. Os agravantes alegam que o pedido atende aos requisitos para processamento no plantão e pleiteiam a suspensão em caráter cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o pedido dos agravantes é cognoscível em regime de plantão judicial, e (ii) se os requisitos de urgência e risco de grave prejuízo justificam a análise do pedido fora do horário regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime de plantão judicial destina-se a matérias de urgência inadiável, conforme regulamentado pela Resolução nº 16/2016, que limita as hipóteses a casos como habeas corpus, medidas de busca e apreensão de urgência, e prisões cautelares, entre outros, não abrangendo reiteração de pedidos já apreciados.

4.

A análise de questões meritórias da execução não é permitida no plantão judicial, e o recurso secundum eventum litis limita-se a verificar se a decisão recorrida apresenta erro flagrante de ilegalidade ou abusividade, o que não ocorre no presente caso.

5.

Não restou demonstrado que o pedido de suspensão da execução não poderia ser submetido ao juízo natural no horário ordinário ou que a urgência alegada é de gravidade suficiente para ensejar tratamento em plantão, visto que os atos executivos em questão não implicam prejuízo irreparável imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plantão judicial somente admite pedidos de urgência inadiável, definidos na Resolução nº 16/2016, não abrangendo solicitações que possam ser apreciadas no horário ordinário. 2. A ausência de risco de grave prejuízo ou difícil reparação, assim como a possibilidade de submissão ao juízo natural, inviabilizam o cabimento do pedido em plantão.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJPA nº 16/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817253-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA

AGRAVANTES: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:

WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO - OAB PA 23444

AGRAVADO: NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO - OAB PA 8203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cautelar antecedente em ação declaratória de nulidade
proposta – em regime de plantão – por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS,
objetivando suspender a execução nº: 0220279-70.2016.8.14.0301 manejada por
NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS.

Decisão interlocutória:
ao ID. 129085261, aduziu não ser, o pedido, apreciável em plantão judicial.

Recurso:
de Agravado de Instrumento

- também em plantão judicial - por

MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
aduzindo ser o feito,
a.)
cognoscível em regime extraordinário,
b.)
cabível o pleito cautelar,
c.)
preenchido os requisitos

para fornecimento da tutela, pedindo o conhecimento e provimento do pleito.

Recebimento:
com efeito suspensivo ao ID. 22645523.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 23047389.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído o feito na pauta da 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL,
houve pedido de retirada ao ID. 24544619 o que foi indeferido ao ID. 24580432, contudo diante do pedido de destaque feito pelo Exmo. Sr. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, houve reinclusão em pauta de julgamento.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817253-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA

AGRAVANTES: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO - OAB PA 23444

AGRAVADO: NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO - OAB PA 8203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que não vislumbrou possibilidade de análise do pedido em sede de plantão.

Pois bem.

A fim de esclarecer:
Agravo Interno prejudicado com o presente julgamento.

Segundo apontamento: não iremos entrar no mérito da discussão, mas apenas e tão somente se a decisão de plantão é possível ou não.

O Recurso de Agravo de Instrumento possui argumentação e âmbito de revisão vinculados ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, descabendo, na análise do recurso, o Órgão
ad quem
se imiscuir no mérito da demanda originária. A isso, diz-se ser um recurso
secundum eventum litis.

Para que houvesse a recomposição da decisão
a quo
, haveria de ser percebida incorreção aquando das premissas acerca do cabimento ou não da discussão em regime de plantão. Somente com a cognição equivocada é que se tornaria possível a revisão sob pena de se desbordar da matéria devolvida pelo Instrumento.

Neste sentido, colho precedentes desta casa:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO JÁ DECIDIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. (...)

6. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801320-51.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 16/07/2024)

E ainda:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço. 2. O agravo não comporta análise das minúcias da relação jurídica, exatamente para não ingressar no mérito da demanda. Daí que esta será limitada à verificação dos pressupostos retro citados presentes no art. 273 do Código de Processo Civil – norma vigente à época da prolação da decisão recorrida –, tendo como norte os fatos trazidos ao exame. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0100731-18.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
1ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 04/04/2022)

No caso em comento, o presente recurso deve se limitar, apenas e tão somente,
em analisar se a matéria posta era cognoscível ou não em regime de plantão
,
pois esse foi o único tema tratado no juízo
a quo.

Todas as demais alegações

meritórias estão obstadas de análise, tanto pela devolutividade restrita quando pela vedação à supressão de instância.

Muito bem.

O expediente extraordinário no âmbito este e. Tribunal está regulamentado pela Resolução nº: 16 de 1º de junho de 2016, a qual em seu dispositivo inaugural assim aduz:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I- pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

II- comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

III- representação da autoridade policial ou requerimento, objetivando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, em caso de justificada urgência;

IV- pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, em caso de justificada urgência;

V-
medidas urgentes de natureza cível
ou criminal
que não possam ser realizadas no horário normal
de expediente ou
em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VI- medidas urgentes, de naturezas cíveis e criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima elencadas.

§1º O Plantão Judiciário
não se destina à reiteração de pedido já apreciado no Órgão Judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração

ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para fins de interceptação telefônica, considerando-se ato atentatório à dignidade da Justiça, a prática de condutas dessa natureza.

(...) Destaquei.

No caso em comento, a pretensão da origem era de que se sustasse o trâmite da execução de nº: 0220279-70.2016.8.14.0301, confrontada pela Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, registrada sob o nº 0857098-15.2020.8.14.0301, cujos efeitos estariam sendo discutidos nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (“
querela nullitatis insanabilis”)
nº 0884119-24.2024.8.14.0301.

Sob qualquer vértice que se olhe,
não há como enquadrar o pedido apresentado na origem
, como hábil a ser analisado em regime de plantão.

Diz-se isso pois,
a uma
, há extenso debate nos autos supra citados a respeito da qualidade e extensão da dívida a ser paga ao ora Agravado, o que por si só, já impediria a análise diante da apreciação no órgão natural.

A duas,
não justificaram os Agravantes, o impedimento da protocolização do expediente no horário normal de funcionamento do Tribunal, muito menos,
a três,
conseguiram lograr êxito em expor a urgência que pudesse
resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação
.

Sobre esta última razão, em reforço, vejo que o que lastreia a
suposta
urgência para ingresso em regime de plantão, seria atos de cobrança e de quebra de sigilos para aferição de patrimônio, em uma execução
– na fala dos Agravantes/Requerentes –
sem título.

Ora, tal pedido poderia muito bem ter sido exposto ao Juízo natural (
ou até mesmo nas respectivas vias recursais
), bem como perfeitamente adequado ao regime de tutelas provisórias a serem analisadas,
sem que se ensejasse a urgência tão extremada
, que o habilitasse a ser analisado em regime de plantão.

Os atos da execução de nº: 0220279-70.2016.8.14.0301 estão diluídos em uma temporalidade que não enseja a absoluta e imediata revisão em plantão judicial,
razão pela qual acertada a compreensão do togado de piso.

Ante o exposto,
revogando a decisão de ID. 22645523
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão recorrida que indeferiu a análise do pleito em sede de plantão.
Agravo interno prejudicado.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025